Tribunal: STF
Processo: RE 88781
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-03
Data de publicação: 1978-03-03

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SE A QUESTÃO DE MÉRITO ERA DE FATO E
DE DIREITO E OS CONTESTANTES PROTESTARAM PELA PRODUÇÃO DE PROVAS NA
AUDIENCIA, NÃO PODE SER ESTA DISPENSADA. RE CONHECIDO E PROVIDO PARA
QUE SE OBSERVE O PAR. ÚNICO DO ART. 803 DO CPC.